Tribunal: TJSP
Processo: 1021454-83.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Negativa sob a justificativa de ausência do rol da ANS para a patologia da paciente, além do caráter experimental – Plano não adaptado – Incidência da legislação consumerista – Relatório médico bem fundamentado, com menção a estudos que apontam para o benefício da utilização dos fármacos – Indicação "off label" – Possibilidade – Precedentes

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Negativa sob a justificativa de ausência do rol da ANS para a patologia da paciente, além do caráter experimental – Plano não adaptado – Incidência da legislação consumerista – Relatório médico bem fundamentado, com menção a estudos que apontam para o benefício da utilização dos fármacos – Indicação "off label" – Possibilidade – Precedentes do STJ – Súmula 102 do TJSP – Parecer técnico favorável do Natjus – Recurso não provido.